Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012563-65.2019.8.11.0000 (ID 23873477 – interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE)
Embargante : ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR
Embargados : RODRIGO POMPEU CARDOSO e outros
Número do Protocolo : 1012563-65.2019.8.11.0000
Considerando o efetivo trânsito em julgado do acórdão proferido pelo colendo Órgão Especial, que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a Exceção de Suspeição no 1008095-24.2020.8.11.0000 oposta pelo agravante/embargante com o intuito de me afastar da relatoria deste recurso (cf. Id. no 31370482 e Id. no 59168453 a 59199990), o presente feito deve retornar ao seu trâmite regular, com o julgamento do Recurso de Embargos de Declaração (cf. Id. no 23873477) interposto pelo ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (cf. Id. no 23631951).
Sendo assim, reinclua-se o feito na pauta para julgamento.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator